Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-87.2024.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000806-87.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (EMBARGANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.773.011-01 (EMBARGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - BUSCA E APREENSÃO - PRESTAÇÃO GENÉRICA - SEGUNDA FASE - DISCRIMINAÇÃO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000806-87.2024.8.11.0036.

EMBARGANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

EMBARGADA:

WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 311302353 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pela Embargante.

Sustenta a Embargante

que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, ao não apreciar adequadamente as provas documentais constantes dos autos, especialmente os extratos e planilhas que demonstram a regularidade da prestação de contas; que as contas foram prestadas de forma clara e detalhada, em conformidade com as normas contábeis e com o artigo 551 do CPC, desde a contestação, e não apenas em fase recursal; que o acórdão deixou de considerar os valores amortizados e as despesas comprovadamente relacionadas à venda do bem alienado fiduciariamente.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso,
porquanto não analisou os documentos juntados aos autos que comprovam a prestação detalhada das contas, TAL QUESTÃO FORA EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per realtione
:

“...VOTO

Cuida-se de Apelação interposta em face de sentença proferida nos Autos da Ação de Exigir Contas, SEGUNDA FASE, proferida nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Walclelia Rosa de Oliveira contra Ademicon Administradora de Consórcios S/A, para isso: I. DECLARAR não boas as contas prestadas pela requerida. II. CONDENAR a requerida a restituir a quantia em dinheiro equivalente a R$ 21.115,11 (vinte e um mil, cento e quinze reais e onze centavos), acrescida de correção monetária pelo índice IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, desde a data desta sentença (quando foi apurado o saldo devedor) e os juros a partir da citação para a instituição financeira prestar as contas 25/11/2024 – comparecimento espontâneo id. 176423012) - (STJ - AgInt no AREsp: 682850 RJ 2015/0062170-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020), pela taxa SELIC, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil. III. DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. IV. Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o valor de eventuais custas e despesas processuais, bem como com honorários do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.”.

O Banco Apelante sustenta que a sentença é equivocada, porquanto, desde a contestação, apresentou todas as informações sobre a venda do bem.

Pois bem.

A ação de exigir de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir. Em caso positivo, resulta na abertura da segunda fase, onde serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Tais procedimentos estão descritos, respectivamente, nos arts. 550, caput, e 551, caput, ambos do CPC, confira:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Nesse sentido, oportuno ressaltar o ensinamento de Alexandre Câmara Freitas, verbis:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante. A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente

em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente.” (Lições de Direito Processual Civil. 11ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006 – negritei).

Outra não é a lição do Prof. Guilherme Marinoni, verbis:

“4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

A presente demanda decorre de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre os litigantes, que foi objeto de ação de busca e apreensão, tendo sido o automóvel alienado extrajudicialmente.

A Apelada ajuizou a presente ação, a fim de apurar saldo credor em seu favor.

Tendo sido julgada procedente a primeira fase, em sede de contestação na segunda fase, a Instituição Financeira, instada a comprovar o saldo a seu favor, o fez de forma genérica, vindo somente agora em sede recursal, discriminar os pagamentos que sequer foram alvo de impugnação.

Incumbia à Apelante realizar, de forma discriminada, todos os débitos referentes à venda extrajudicial, o que não o fez.

Ora, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa), conforme dicção do art. 507 do CPC: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, não tendo se desincumbido de seu mister, a manutenção da sentença é mediada que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, majorando os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025